Tribunal: TJMT
Processo: 1007775-61.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1007775-61.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
AGRAVANTE: MARIA JOSE MARTINS FERNANDES
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DÉBITO EXISTENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que julgou improcedente o Recurso Inominado por ela apresentado. A agravante busca a reforma da decisão para que seja declarada a inexistência do débito e reconhecido o direito à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a documentação apresentada pelo banco é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira comprova a relação jurídica mediante a apresentação de telas sistêmicas, selfie do contratante e documento de identificação pessoal, demonstrando a autenticidade da contratação.
A movimentação financeira da agravante, com transferências e recebimentos via PIX, reforça a vinculação entre as partes e afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.
O entendimento consolidado da Turma Recursal admite a comprovação da contratação por meio de telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência comprovada e da ausência de prova do pagamento, configura exercício regular de direito e não gera direito à indenização por danos morais.
A agravante não apresenta qualquer prova concreta que respalde suas alegações de fraude, como um boletim de ocorrência, de modo que não há elementos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira pode comprovar a existência da relação jurídica por meio de telas sistêmicas e outros documentos complementares que evidenciem a contratação e a utilização do serviço.
2. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando decorrente de débito legítimo e inadimplido, constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 375, 487, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007775-61.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MARTINS FERNANDES - CPF: 094.404.466-25 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025